Tribunal: STF
Processo: RE 74851
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA FISCAL.
1) NÃO SE APLICA A MULTA FISCAL O PRINCÍPIO DE QUE NENHUMA PENA
PASSARA A PESSOA DO DELINQUENTE, MORMENTE QUANDO REGULARMENTE
INSCRITA A DÍVIDA, ANTES DO FALECIMENTO DO DEVEDOR;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.